Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020315-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ROBERTO DONIZETI DE OLIVEIRA
PROCURADOR: DANIEL MELLO DOS SANTOS, VITOR LIMA DE ARRUDA, WARLLEY NUNES BORGES
Agravo de Instrumento interposto por Everton Diego Ribeiro da Silva, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução opostos contra Roberto Donizete de Oliveira.
Alega ser beneficiário da assistência judiciária.
Sustenta o excesso de execução e a ausência da força executiva do termo de confissão de dívida, porque desprovido da assinatura de 2 testemunhas.
Alega que a nota promissória foi utilizada para garantir o contrato, de modo a ter sua natureza cambial desnaturada.
Realça que o prosseguimento da ação executiva trará inegáveis danos com o comprometimento do resultado útil do processo. Reforça que demonstrou a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.
Requer em antecipação de tutela, que seja atribuído o efeito suspensivo nos embargos à execução.
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se a assistência judiciária para este recurso. Há informação de que o agravante teve o benefício concedido em ação outra.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como cediço, em caráter excepcional, o juiz está autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado, todavia, não se trata de um poder discricionário.
Para o deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 NCPC) ou de evidência (art. 311 NCPC).
No caso, o Magistrado entendeu que:
“... não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas e nem mesmo o periculum in mora que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte embargante é de natureza genérica e sem comprovação cabal, se limitando apenas a repisar a dificuldade econômica da empresa e a atual situação pandêmica do mundo.”
Com efeito, as razões não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual.
Ademais, como anotado pelo Juízo, o título que lastreia a execução se apresenta certo, líquido e exigível, o que afasta, a princípio, a verossimilhança do direito invocado.
Soma-se o fato de que não há notícia de que o agravante garantiu a execução, nos termos do art. 919, §1o do CPC.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator